Tribunal: STF
Processo: ARE 1567272
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-07
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS. CANDIDATO CONTRAINDICADO EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. ERRO OU ARBITRARIEDADE NA APLICAÇÃO DOS TESTES. NÃO COMPROVADOS. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA PELA INAPTIDÃO. SENTENÇA MANTIDA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Apelação Cível interposta por candidato eliminado em concurso público para o Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), em razão de inaptidão constatada em exame psicológico. O apelante pleiteia a nulidade do ato administrativo de contraindicação, alegando que a decisão de eliminação fundamentou-se em laudo genérico e contraditório.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o exame psicológico que ensejou a eliminação do candidato atendeu aos requisitos legais e regulamentares, observando a motivação e análise técnica; (ii) avaliar a possibilidade de interferência do Poder Judiciário na revisão do mérito do ato administrativo de contraindicação, dada a natureza técnica da avaliação psicológica.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Conforme a orientação firmada por este Tribunal de Justiça, “o Poder Judiciário não pode anular o ato administrativo de reprovação do candidato em exame psicológico legalmente realizado, como base em laudo pericial novo, produzido judicialmente; mas pode ser realizada perícia judicialmente, que fique restrita à reavaliação psicológica do candidato no momento da realização do exame oficial, limitada ao exame das fichas técnicas para detectar vícios interpretativos ou legais” - Tema 37 IRDR - TJMG.



    4. A Administração Pública possui prerrogativa para realizar avaliações psicológicas com o objetivo de garantir a adequação psicológica e comportamental dos candidatos aos requisitos do cargo de soldado da PMMG, sendo essas avaliações amparadas pela presunção de legitimidade e legalidade dos atos administrativos.



    5. Se a perícia realizada em juízo não constatou irregularidades na avaliação psicológica do apelante, confirmando que o teste PMK apontou traços de personalidade incompatíveis com o cargo, em conformidade com o previsto na Resolução Conjunta nº 4.278/2013, e que a análise não se deu de forma isolada, mas sim de maneira conjunta e dinâmica com os demais testes, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.



    6. A motivação apresentada no laudo pericial e no ato administrativo atende aos requisitos de clareza e fundamentação exigidos, afastando alegações de nulidade por falta de motivação ou de análise técnica.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Recurso desprovido.



    Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 5.301/1969, art. 5º; Resolução Conjunta nº 4.278/2013.



    Jurisprudência relevante citada: TJMG, IRDR nº 1.0024.12.105255-9/002, Tema 37, j. 14.11.2018.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, e 37, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente